Tribunal: TJDFT
Processo: 0749124-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0749124-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MARCUS VINICIUS CASTRO PEREIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 253725041 do processo n. 0723943-93.2024.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra Marcus Vinicius Castro Pereira, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, a fim de localizar valores penhoráveis em nome do executado, ora agravado. A decisão determinou, ainda, a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, na forma do art. 921, III, do CPC. Em suas razões recursais (ID 78171760), o agravante informa que as medidas adotadas no curso do processo de origem não obtiveram êxito em localizar bens penhoráveis. Alega ser necessário o envio de ofício à SUSEP e à CNSeg, a fim de averiguar a existência de eventuais valores provenientes de previdência privada, para ulterior pedido de penhora. Argumenta ser possível a penhora de previdência privada, pois equiparada à penhora de dinheiro. Aponta ser “plenamente legítima a utilização de mecanismos de cooperação institucional com órgãos públicos e privados que possam contribuir para a localização de ativos financeiros do devedor, em consonância com o disposto no art. 139, IV, do CPC”. Aduz não prosperar o argumento de que as informações pretendidas poderiam ser localizadas pelo Sisbajud, pois “a busca via SISBAJUD não esgota as possibilidades de localização de bens passíveis de penhora, sendo perfeitamente possível a consulta ao SUSEP e ao CNSEG, que detêm informações técnicas e sistematizadas distintas sobre eventuais investimentos dos executados”. Tece considerações acerca do princípio da efetividade da execução, previsto no art. 797 do CPC. Afirma ser descabida a suspensão do processo, pois não esgotadas as diligências para localização de bens penhoráveis. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam expedidos os ofícios aos órgãos indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória, evitando-se a suspensão do processo. Preparo recolhido (ID 78175248). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC autoriza sua concessão em caso de estarem presentes os pressupostos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Na decisão recorrida (ID origem 253725041), o Juízo a quo esclarece que o termo inicial da prescrição intercorrente será 14/2/2025 e que o prazo prescricional aplicável ao caso é o de 5 (cinco) anos. Ainda, suspende o curso do processo pelo prazo de 1 (um) ano. Considerando que a contagem do prazo da prescrição intercorrente se iniciou há poucos meses e que, inclusive, se encontra suspensa, constata-se que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, arquivados os autos, há possibilidade de desarquivamento do feito se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Além disso, não se afigura viável, nesse exame de cognição sumária, o deferimento da medida pleiteada, pois, se concedida, esgotaria o próprio mérito recursal, devendo a matéria, portanto, ser analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. Diante da necessidade dos requisitos cumulativos de probabilidade do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente deste e. Tribunal, ad litteris: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA, C/C, OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C, INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. ASTREINTES. FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. (...) 3.1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 3.2. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300. (...) (Acórdão 1966920, 0742910-92.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora